Tribunal: TJMT
Processo: 1005429-92.2021.8.11.0007
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005429-92.2021.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ARMINDO PIRES DE CARVALHO - CPF: 326.245.141-04 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BOA VISTA SERVICOS S.A. - CNPJ: 11.725.176/0001-27 (APELADO), BOA VISTA SERVICOS S.A. - CNPJ: 11.725.176/0001-27 (REPRESENTANTE), ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE SÃO PAULO (APELADO), LUIZ ANTONIO FILIPPELLI - CPF: 976.059.560-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL – AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA ATUALIZADO E EM NOME PRÓPRIO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
.

Caracteriza excesso de formalismo a extinção do processo por ausência de comprovante de endereço atualizado, ferindo o direito de acesso à justiça garantido pela CF/88.

TERCEIRA CÂMARA 0DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1005429-92.2021.8.11.0007

APELANTE:

ARMINDO PIRES DE CARVALHO

APELADOS:

BOA VISTA SERVICOS S.A. E OUTRO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ARMINDO PIRES DE CARVALHO
contra sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT,
Dr. Antônio Fábio da Silva Marquezini
, que nos autos da ação declaratória de nulidade c/c indenização por danos morais, proposta em face da
BOA VISTA SERVICOS S.A. E OUTRO
, indeferiu a petição inicial e julgou extinta a ação, sem resolução de mérito, por entender que o ora apelante não cumpriu a determinação judicial para emendar a inicial, a fim de apresentar aos autos comprovante de endereço atual e em nome próprio.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta que a r. sentença merece reforma,
haja vista que a inicial foi acompanhada por documentos indispensáveis a propositura da ação e “
não possui comprovante de residência ou contrato de aluguel emitido em seu nome, o que dificulta a comprovação de seu endereço
” (sic), razão pela qual apresentou declaração de residência, bem como comprovante de endereço emitido em nome de terceiro, que por sua vez não foram aceitos pelo nobre Magistrado.

Acrescenta que
“
exigir da parte Autora a apresentação de um comprovante de endereço emitido em seu nome, pode ser considerada uma conduta desarrazoada e, em última análise, violadora do princípio da inafastabilidade/indeclinabilidade da jurisdição, devidamente previsto no inciso XXXV, do art. 5o, da Constituição Federal, que estabelece que “a lei não excluirá do poder judiciário lesão ou ameaça de direito”
(sic).

Ao fim, pugna pelo provimento do recurso de modo
a
cassar a sentença a fim de que seja recebida a petição inicial.

Sem contrarrazões, ante a ausência de angularização.

O autor é beneficiário da justiça gratuita deferia na sentença hostilizada.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, com o presente recurso de apelação o autor
Armindo Pires de Carvalho
visa reformar a sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT, que indeferiu a petição inicial e julgou extinta a ação, sem resolução de mérito, por entender o i. Magistrado singular que o mesmo não cumpriu a determinação judicial para emendar a inicial, no sentido de apresentar aos autos comprovante de endereço atual e em nome próprio.

Em suma, o apelante sustenta que a r. sentença deve ser anulada,
uma vez que a fundamentação apresentada pelo MM. Juízo não se enquadra no rol dos motivos autorizadores do indeferimento, bem como que o comprovante de endereço não é elemento essencial para a propositura da ação e que tal exigência fere seu direito de acesso à justiça.

Pois bem. Extrai-se dos autos que o autor/apelante alega que seu nome fora indevidamente inscrito nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito sem que tenha recebido qualquer notificação prévia por parte das requeridas.

Ao receber a inicial, o Juízo de primeiro grau determinou sua emenda, a fim de que o autor apresentasse o comprovante de residência atualizado e em nome próprio, no prazo de 05 (cinco) dias.

O demandante se manifestou no Id. 117788968, informando a inexistência de comprovante de endereço em seu nome, pugnando pela aceitação dos documentos carreados com a exordial, sobrevindo, ato seguinte, a sentença extintiva, fundamentada nos
art. 321, parágrafo único, art. 330, IV e art. 485, I, todos do CPC
, indeferindo a petição.

Todavia, em que pese o autor-apelante não ter apresentado os documentos indicados na determinação, tal fato não é causa para extinção da ação por inépcia da inicial.

É que a apresentação de comprovante de residência não se apresenta como requisito essencial para a propositura da ação, já que não há exigência expressa na Lei Processual que determine que a inicial deva ser instruída por tal documento.

Em sua redação, o art. 319 do CPC é taxativo ao dispor que a inicial deve
apenas indicar o endereço do autor,
e não menciona que deva ser comprovado documentalmente, vejamos:

“
Art. 319 - A petição inicial indicará:

I - ... II - os nomes, os prenomes, o estado civil, a existência de união estável, a profissão, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, o endereço eletrônico, o domicílio e a residência do autor e do réu;
”

Assim, a extinção da ação por inépcia da inicial, mormente pela ausência de comprovante de residência, demonstra certo excesso de formalismo, o que deve ser combatido, de modo a não inibir qualquer cidadão no seu direito de acesso à justiça.

A propósito, este e. Sodalício já decidiu na mesma forma em casos análogos. Confira-se:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO – AUSÊNCIA DE JUNTADA DE COMPROVANTE DE ENDEREÇO EM NOME DA PARTE AUTORA – DESNECESSIDADE – INDEFERIMENTO DA EXORDIAL – EXCESSO DE FORMALISMO – EXIGÊNCIA AUSENTE NA LEGISLAÇÃO – PRECEDENTES – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. “
A extinção da lide por ausência de comprovante de endereço em nome do autor caracteriza excesso de formalismo e fere o direito de acesso à justiça.
”

(TJ-MT – AC: 10013743520208110007 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 02/09/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/09/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATORIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETICAO DE INDEBITO E DANOS MORAIS – CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE ENDEREÇO ELETRÔNICO (E-MAIL) – DESNECESSIDADE – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.
Caracteriza excesso de formalismo a extinção do processo por ausência de indicação de endereço eletrônico (e-mail), ferindo o direito de acesso à justiça garantido pela CF/88.
”
(TJ-MT 10023435020208110007 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 03/02/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/02/2021)

Lado outro, tenho que não resta configurado na hipótese o abuso do direito de demandar ou fracionamento de ações, porquanto, em análise ao sistema PJE de 1o grau, apesar da existência de outras duas ações em trâmite perante o Juízo da 3a Vara Cível daquela Comarca (feitos no. 1005431-62.2021.8.11.0007 e 1004027-73.2021.8.11.0007),
estas possuem partes e objetos totalmente distintos da ação que ora se analisa
.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a sentença de primeiro grau, determinando o retorno dos autos à Comarca de origem para o seu devido processamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2022